Tribunal: TJMT
Processo: 1005772-88.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005772-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[REGINA PAULINA DOS SANTOS - CPF: 631.996.961-04 (APELADO), GISELE MARQUES DE ARRUDA - CPF: 023.807.181-21 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO ZANDONADI - CPF: 862.072.459-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSÃO POR MORTE DE TRABALHADOR RURAL - COMPANHEIRA NÃO CADASTRADA COMO DEPENDENTE - NECESSIDADE DE SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, II DO CPC - PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
.

Nos casos em que é necessária a prova da condição de beneficiário, o pagamento da pensão por morte tem como termo inicial a data do pedido administrativo e não a data do óbito do segurado.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Previdenciária nº 1005772-88.2018.8.11.0041, ajuizada por
REGINA PAULINA DOS SANTOS
em face do apelante, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a implantar, em favor da autora, o benefício previdenciário de pensão por morte em relação ao segurado empregado Orivaldo Manoel de Almeida, bem como pagar os valores retroativos à data do óbito, ocorrido em 07/05/2017, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Os valores devidos pelo benefício deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, conforme a Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91, e acrescidos de juros moratórios, a partir da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.

Condenou, ainda, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar o percentual da condenação, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC.

O apelante, nas razões recursais, aduz que a prova do vínculo empregatício do segurado foi reconhecido em 02/10/2018 e da união estável entre a autora e o falecido somente foi reconhecida com a sentença de reconhecimento de união estável prolatada em 25/09/2019.

Aduz que o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da sentença ou da data em que a autarquia foi intimada da juntada do acordo trabalhista e da sentença de reconhecimento da união estável aos autos, em 07/11/2019, já que o indeferimento na via administrativa foi adequado, diante das provas que existiam à época.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de fixar o termo inicial do benefício na data da prolação da sentença, ou na data da intimada acerca da juntada do acordo trabalhista e da sentença de reconhecimento da união estável aos autos (07/11/2019), bem como que haja o prequestionamento expresso dos dispositivos legais ventilados, a fim de viabilizar a interposição dos recursos aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 81823054).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar, ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 82180970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
REGINA PAULINA DOS SANTOS
ajuizou, em 07/03/2018, Ação Previdenciária nº 1005772-88.2018.8.11.0041 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando a

concessão de pensão por morte, em decorrência do falecimento do seu companheiro Orivaldo Manoel de Almeida, ocorrido em 07/05/2017.

A parte autora narra que conviveu por mais de vinte e cinco anos com o falecido, bem assim que a união estável havida entre a apelada e o segurado foi reconhecida judicialmente, em 25/09/2019, no processo n° 1035411-20.2019.8.11.0041, que tramitou na 4ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT.

A pretensão inicial foi julgada procedente em 27/07/2020 pelo Magistrado
a quo.
Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)O óbito do segurado está comprovado na Certidão de Óbito com Id. 12102305 e na Comunicação de Acidente de Trabalho com Id. 12102310. A qualidade de segurado empregado do falecido restou comprovada pelos seguintes documentos: extrato previdenciário - CNIS (Id. 12102299), de onde se infere as nove relações previdenciárias do segurado empregado, especialmente a última relação contemporânea aos fatos (data do óbito) e a comunicação de acidente de trabalho/CAT (CBO: Trabalhador Agropecuário em Geral – Área: Rural).

Ademais, a requerente comprovou por meio da sentença do processo n. 1035411-20.2019.8.11.0041, que tramitou na 4ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, a sua união estável com o segurado que perdurou de 1994 até a data do óbito em 07/05/2017 (Id. 24336018), corroborada pelos demais documentos apresentados como a Certidão de Matrimônio no Religioso (Id. 12102303) e a Certidão de Nascimento do filho comum (Id. 12102307). Além disso, a condição de dependente econômica do seu falecido companheiro é presumida e independe de comprovação, nos termos do art. 16, §4º, da Lei n. 8.213/91.

(...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS a implantar para REGINA PAULINA DOS SANTOS, o benefício previdenciário de pensão por morte em relação ao segurado empregado Orivaldo Manoel de Almeida, bem como pagar os valores retroativos à data do óbito do segurado, ocorrido em 07/05/2017, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Os valores devidos pelo benefício deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, conforme a Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91, e acrescidos de juros moratórios, a partir da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II, do art. 85 do CPC.”

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal, qual seja o termo inicial do benefício de pensão por morte do companheiro da recorrida.

A dependência é presumida dos dependentes em relação ao falecido, de modo que fazem jus ao recebimento dos valores de pensão por morte desde o requerimento administrativo.

No entanto, isso se dá em relação à dependência inconteste, o que não ocorreu no presente caso, em que foi necessária a propositura de ação de reconhecimento de união estável n° 1035411-20.2019.8.11.0041, com sentença procedente em 25/09/2019.

Com efeito, reconhecida a união estável, a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte, consoante prescrevem os artigos 74 e 26, I, da Lei n. 8.213/91.

Desse modo, apesar de a autora não possuir sentença judicial reconhecendo a união estável quando do requerimento administrativo, é certo que a referida ação tem efeitos meramente declaratórios, uma vez que reconhece uma situação pretérita.

Assim, a partir do requerimento administrativo apresentado, a Autarquia tomou ciência do fato gerador que enseja a concessão do benefício (ID 12102303), de modo que, em sede de reexame, a sentença deve ser reformada, a fim de fixar o termo inicial da implantação do benefício de pensão por morte a data do requerimento administrativo, formulado em 24/05/2017.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, em sede de remessa necessária, reitero os argumentos acima e
retifico em parte a sentença proferida
, para consignar que a data do início do benefício é a data do requerimento administrativo, formulado em 24/05/2017 e os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021